Tribunal: TJES
Processo: 5000780-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000780-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HILDETE PEREIRA DAMASCENO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000780-91.2022.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: HILDETE PEREIRA DAMASCENO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DENOSUMABE 60MG).
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE NECESSITA DE FAZER USO CONTÍNUO DA MEDICAÇÃO
DENOSUMABE 60MG – 1 AMPOLA DE 6 EM 6 MESES, SENDO ESSE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MEDICAMENTO QUE ENCONTRA SUBSTITUTOS FARMACOLÓGICOS NA REDE PÚBLICA.
LAUDO MÉDICO DESCREVE NECESSIDADE DA DISPENSAÇÃO, POR RISCO DE PERDA DAS FUNÇÕES MOTORAS E/OU LABORATIVAS, GRAVE COMPROMETIMENTO DO BEM ESTAR E RISCO DE FRATURAS. NÃO ESPECIFICA, TODAVIA, INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS, NEM DESCREVE AS ABORDAGENS ANTERIORES.
LAUDO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, SEM INDICAR, PORMENORIZADAMENTE, A PRÉVIA TENTATIVA DO USO DE TODAS AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS OU A EXISTÊNCIA DE REFRATARIEDADE OU CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA AOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

EM CONTESTAÇÃO REQUERIDA ALEGA QUE LHE FALTA LEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, EM REGIME DE SOLIDARIEDADE, DE ACORDO COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF Nº 793. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE TRANSITÓRIA DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO POR FORÇA DA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES EM FACE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE LINHARES A PROVIDENCIAREM O MEDICAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA A FIM DE POSSIBILITAR AO PODER PÚBLICO A SUBSTITUIÇÃO DOS FÁRMACOS REQUERIDOS PELA PARTE AUTORA POR OUTROS FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO SUS ATÉ QUE HAJA LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPROPRIEDADE DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de recurso inominado apresentado contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente os requeridos a proverem os medicamentos indicados à parte autora.

O direito à vida e à saúde são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana e compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF/88, art. 1º, inciso III). Nada obstante, tratando-se de medicamento não padronizado, o Poder Público somente deverá ser compelido a fornecê-lo, se restar cabalmente demonstrada nos autos sua indispensabilidade, comprovando-se a ineficácia no tratamento com as alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública de saúde, ainda mais quando o paciente se encontrar assistido por médico particular, como é o caso vertente.

Sobre o tema em voga, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente repetitivo a seguir ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ao depois, em sede de embargos de declaração, foram realizados os apontamentos que seguem por excertos, no que pertinem ao raciocínio ora disposto:

[...] 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento.

3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. [...]

5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. [...]

TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]

Ressalte-se, ainda, que o(s) laudo(s) médico(s) acostado(s) aos autos, e os demais documentos carreados, não fundamentaram adequadamente o porquê de ser imprescindível à parte Recorrida a continuidade do tratamento com a utilização de fármaco diverso daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde ou ainda, se foram adotadas as alternativas terapêuticas não medicamentosas, sem sucesso. Necessário seria, portanto, que a parte Recorrida tivesse comprovado, a teor do art. 373, I, do CPC, a efetiva necessidade do tratamento a ser conduzido, com a administração da medicação pleiteada na inicial, o que não o fez.

Destarte, voto pelo provimento do Recurso, com a reforma parcial da sentença, a fim de que seja possibilitada a substituição do medicamento prescrito por aqueles disponibilizados pelo SUS.
Mantenho, quanto ao mais, inalterada a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)